Tribunal: STF
Processo: RE 392991
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
COMPLEMENTAR N. 87/96. SUPERVENIÊNCIA DA LC N. 102/2000. CRÉDITO DE
ICMS. LIMITAÇÃO TEMPORAL À SUA EFETIVAÇÃO. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços. Crédito. Compensação. Aproveitamento integral do crédito
decorrente das aquisições para o ativo permanente. Superveniência da
 Lei Complementar n. 102/2000. Limitação temporal para o
aproveitamento ao longo do período de 48 meses. Restrição à
possibilidade de o contribuinte recuperar o imposto pago, como
contribuinte de fato, na aquisição de bens para o ativo fixo dentro
do período de vida útil. Vulneração ao princípio da
não-cumulatividade. Inexistência. Precedente: ADI n. 2.325, Relator
o Ministro Marco Aurélio, Sessão Plenária do dia 23.9.2004.
Agravo
regimental não provido.